Tribunal: STF
Processo: AI 293501
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-02
Data de publicação: 2003-09-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Criminal. Inadmissibilidade.
Matéria processual. Questão infraconstitucional. Matéria de fato.
Agravo regimental não provido. Aplicação da súmula nº 279. Não cabe
RE que teria por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má
interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas
infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da
República, nem tampouco que dependa de reexame de provas